Tribunal: TJBA
Processo: 8092333-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8092333-11.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos Advogado: Dr. Rui Nunes (OAB/BA nº 8.429) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 10ª Vara Crime da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 84177853): “[...] Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito tipificado como roubo majorado pelo concurso de pessoas, atribuído ao denunciado e cujo comparsa não chegou a ser identificado. Consta dos autos que no dia 16 de Janeiro de 2023 por volta das 00:30 min, a vítima Renato dos Santos Diniz estava saindo de um show e solicitando Uber no Largo do Terreiro de Jesus no Pelourinho e teve seu aparelho celular, um Iphone 13, roubado após ter sido jogado ao chão por dois indivíduos sendo um deles posteriormente identificado como Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos, ora denunciado, já que após o roubo foram realizados transações via PIX da conta da vítima para terceiros somando o valor total de R$5.986,00 sendo Ramon beneficiado por 2 transferências, uma de 1.000 reais e a outra de 2.000 reais. Ao ser interrogado ID MP 747069e Ramon confessa que praticou o roubo e recebeu o valor no PIX como forma de pagamento pelo aparelho que roubara e que foi vendido na feira do rolo a Ygor Reis dos Santos que de acordo com a certidão constante no ID MP 13798049 foi a óbito. Também foram realizadas outras 3 transferências via PIX para pessoas ligadas a RAMON, a saber: 1) R$1.000,00 PARA WESLEY BASTOS DE JESUS, credor do Denunciado por vendas de rifas; 2) R$1.000,00 para ANDRESSA GOMES DOS SANTOS, namorada do Denunciado e 3) R$1.000,00 para o Advogado André Lopes como pagamento de honorários advocatícios pelo acompanhamento em audiência judicial. Diante exposto, RAMON DIOGENES SANTOS BARRETO RAMOS encontra-se incursos na pena do Art. 157, § 2º, II, do Código Penal. [...].”. III - Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 84178976), postulando, em suas razões (Id. 79965349), a absolvição por insuficiência de provas. IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pelo Recorrente. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência (Id. 84177854, págs. 06 a 08), o auto de exibição e apreensão (Id. 79964764, fl. 06), certidão de óbito de Ygor Reis dos Santos (Id. 84177854, pág. 44), e as declarações do ofendido Renato dos Santos Diniz, ouvido na fase policial (Id. 84177854, págs. 09/10) e em Juízo (PJe Mídias). Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. In casu, como visto, as declarações do ofendido são sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos; outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020. Corroboram as declarações da vítima os depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação Andressa Gomes dos Santos (Id. 84177854, pág. 23 e PJe Mídias), ex-namorada do Réu, Weslei Bastos de Jesus (Id. 84177854, págs. 27/28 e PJe Mídias) e Dr. André Luís do Nascimento Lopes (Id. 84177854, págs. 31/32 e PJe Mídias), e a confissão extrajudicial do Apelante, que se manteve em silêncio quando interrogado em Juízo. V - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Magistrado não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. VI - Assim, as circunstâncias em que se deu o fato fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Conclui-se, desse modo, que a condenação deve ser mantida nos termos estabelecidos pelo Juiz de primeiro grau. VII - Passa-se, a seguir, à análise, de ofício, da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado singular aplicou as penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na etapa intermediária, foi reconhecida a atenuante da menoridade, sendo mantidas, porém, as reprimendas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na forma da Súmula nº 231/STJ; na terceira fase, pelo reconhecimento da majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), aplicou-se o aumento de 1/3 (um terço), tornando-se as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 84817094). IX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8092333-11.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.